Tribunal: TJDFT
Processo: 0728546-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728546-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMPALA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: THAYLANNA DE JESUS DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por SIMPALA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária de no 0716738-86.2024.8.07.0009, movida em desfavor de THAYLANNA DE JESUS DOS SANTOS. A decisão agravada indeferiu o pedido de retirada da restrição inserida no veículo, por entender que o prazo para purga da mora deve ser contado da citação da parte ré, nos seguintes termos (ID 238613988): “Promova a Secretaria a retirada do sigilo da petição de ID. 237452110 e respectivos documentos, eis que ausente qualquer hipótese legal. Verifico que o veículo foi apreendido, mas a requerida ainda não foi citada. A parte autora, na petição de ID. 237452110, requereu a retirada da restrição inserida no veículo SANDERO LIFE FLEX 1.0 12V 5P MEC, placa QXQ9I22, apreendido em 21/05/2025, no bojo dos presentes autos. Todavia, verifico que a requerida ainda não foi citada e, portanto, não decorreu o prazo para purga da mora. Ante o exposto, considerando que a propriedade e a possa plena e exclusiva do bem ainda não se consolidaram no patrimônio do credor fiduciário, INDEFIRO, por ora, o pedido de ID. 237452110. Ante o exposto, considerando que a requerida foi encontrada no endereço da diligência de ID. 222334284, cite-se a requerida na QR 410 CONJUNTO 12 LOTE 25 SAMAMBAIA NORTE, BRASÍLIA-DF, CEP 72320-014. 1) Caso frustrada a diligência acima, determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo. 1.1) Após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; na sequência, expeçam-se os mandados de citação pertinentes. 1.2) Certificado o esgotamento dos meios para localização da parte ré, fica deferida a sua citação por edital, pois configurada a situação fática descrita no inciso II, do artigo 256, do Código de Processo Civil. Fixo o prazo do edital em 20 (vinte) dias. Não havendo apresentação de resposta, no prazo legal, ou constituição de advogado, atuará a Defensoria Pública na qualidade de Curadora Especial, nos termos dos mandamentos legais (art. 72, inciso II, do CPC e art. 4o, inciso XVI, da LC n.o 80/94). Após o transcurso do prazo para purgar a mora, certifique-se e anote-se conclusão. Cumpra-se. Intimem-se.” Em suas razões, a agravante requer o provimento do presente recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer que o prazo para purga da mora tem como termo inicial a data da efetiva apreensão do veículo, ocorrida em 21/05/2025, nos termos do art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69. Argumenta, em suma, que o Decreto-Lei 911/69 prevê expressamente o prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução da liminar, para fins de purga da mora, sob pena de consolidação da posse e propriedade do bem em nome da credora fiduciária, nos termos do artigo 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69. Assim, salvo melhor entendimento, o prazo de cinco dias para a purgação da mora tem início a partir da efetivação da liminar de busca e apreensão do bem, momento no qual se consolidam a posse e a propriedade plena no patrimônio do credor fiduciário. Ainda, dentro desse mesmo prazo, o devedor poderá realizar o pagamento integral da dívida para reaver o bem. Portanto, o termo inicial para o exercício do direito de purgar a mora não é a citação, mas sim o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão (ID 73963528). É o relatório. Decido. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 73966765). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 15 de julho de 2025 Desembargador JOÃO EGMONT Relator